Tribunal: TJPA
Processo: 0152397-72.2015.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0152397-72.2015.8.14.0060

APELANTE: JAIRO BELEM OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PAIVA, LUCILENE CORREA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS NÃO DETENTORES DE CARGO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIRO BELÉM OLIVEIRA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos da Ação Ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do id. 8105743.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (id.8105745), sustentando, em breve síntese, que, em nenhum momento o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Tomé-Açu faz diferenciação do tipo de servidor que possui direito ao Adicional por Tempo de Serviço, razão pela qual fazem jus à averbação e pagamento a tal adicional.

Requereram o provimento do recurso a fim de que fossem julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 8105748, nas quais foram refutados os argumentos constantes no apelo.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu r
ecebido o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (id. 8993204).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 9131910, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O cerne da questão diz respeito à possibilidade de ser concedido o adicional de tempo de serviço aos apelantes e de reconhecimento ao direito à percepção retroativa de tal parcela.

Para elucidar o caso em análise, faz-se necessária a transcrição dos artigos 74 e 152 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Tomé-Açu, senão vejamos:

Art.

74
—

Considera-se

como

tempo
de

serviço

o

efetivamente

prestado

a

união,

Estado,

municípios

e

autarquias

em

geral,

comprovada

através

de
certidão.

Ari.
152
—
A

gratificação
por
tempo
de
serviço de caráter público

será atribuída
ao
funcionário, mediante quinquênios em adicionais

variáveis

acumulados,

calculados

sempre

sobre

o

vencimento

base

do

cargo

ou

função

que

estiver

ocupando,

nas

seguintes

proporções:

I—

aos

cinco

(5)

anos, cinco

por

cento

(5%).

II —

aos

dez

(10)

anos,

cinco

por cento

(5%).

III —

aos

quinze

(15)

anos,

dez

por

cento

(10%).

IV-

aos

vinte

anos

(20)

anos,

cinco

por

cento (5%).

V

—

aos vinte

e

cinco

(25)

anos,

cinco

por

cento

(5%).

Os autores pretendem que seja considerado também como tempo de serviço, para fins de pagamento retroativo de ATS, o período em que serviram ao Município em caráter precário, ou seja, quando mantinham com a Prefeitura de Tomé-Açu contrato temporário de trabalho.

Ocorre que a legislação municipal é clara ao estabelecer a vantagem pleiteada apenas aos funcionários públicos, cuja definição é trazida pelo art. 2º do referido estatuto, senão vejamos:

Art.2º. Funcionários Públicos é todo e qualquer brasileiro investido em cargo público.

É cediço que os servidores temporários contratados sob o regime do art. 37, IX, não estão vinculados a um cargo ou emprego público, exercendo apenas uma função administrativa temporária (função autônoma, justamente por não estar vinculada a cargo ou emprego).

Desta feita, diante da ausência de previsão legal, é forçoso reconhecer que gratificação por tempo de serviço público deve ser estendida aos autores, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A questão, de fato, é de legalidade estrita e somente lei, em sentido formal, pode criar vantagem pecuniária a servidor público.

Quando a lei em questão, no artigo 152, prevê o pagamento da gratificação, o faz apenas em relação aos servidores efetivos, assim entendidos aqueles investidos no cargo por meio do devido concurso público, tal como estabelece o art. 37, II, da CF/88 e o artigo 2º da Lei Municipal n° 1.045/1983.

Assim, a sentença não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença na sua integralidade, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 21 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023